Tribunal: TJES
Processo: 5000095-48.2022.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000095-48.2022.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: EDMO PESCADOS E TRANSPORTES LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU. DESÍDIA DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de citação válida do réu, pressuposto essencial para o desenvolvimento regular e válido do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de citação do réu é adequada no caso concreto, considerando a alegação de desídia da parte autora em promover as diligências necessárias; e (ii) estabelecer se era indispensável a intimação pessoal do autor antes da extinção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de citação válida do réu configura a inexistência de pressuposto processual indispensável ao desenvolvimento regular do processo, conforme disposto no art. 239, caput, do CPC, sendo motivo suficiente para a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

4. O autor foi devidamente intimado, por meio de seu advogado, para regularizar o processo após o insucesso na citação, mas permaneceu inerte, deixando de adotar as medidas necessárias para viabilizar o ato citatório.

5. A jurisprudência é consolidada no sentido de que, nos casos de ausência de pressuposto processual, como a falta de citação, não se aplica a regra de intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC, destinada apenas aos casos de abandono processual.

6. A aplicação dos princípios da economia e celeridade processual não pode ser invocada em favor da parte autora quando sua desídia contribui para a perpetuação do processo e impede o regular andamento da demanda.

7. Permitir a paralisação indefinida do processo, por exclusiva omissão do autor, contraria o dever de boa-fé processual e o objetivo de eficiência que rege o processo civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de citação válida do réu configura falta de pressuposto essencial para o desenvolvimento regular do processo, autorizando sua extinção sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Não é necessária a intimação pessoal do autor em casos de extinção do processo por ausência de pressuposto processual, sendo tal exigência restrita às hipóteses de abandono de causa previstas no art. 485, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 239, caput, e 485, IV e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 5001394-79.2021.8.08.0047, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 25/06/2024.

TJES, Apelação Cível nº 0006757-32.2021.8.08.0048, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, j. 18/05/2024.

TJES, Apelação, nº 24080457450, Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, 2ª Câmara Cível, j. 20/05/2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação interposto por

BANCO BRADESCO S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul/ES, que extinguiu

“
o processo sem apreciação do mérito com fundamento no artigo 485, IV, do CPC
”.

Em suas razões recursais (evento 10429330), o apelante, alega, em resumo, que: 1)
“ao invés deste D. Juízo determinar a intimação inequívoca do apelante de forma válida e eficaz para que atinja sua finalidade ou determinar a suspensão do processo, o mesmo foi extinto sem análise do mérito”
(fl. 02); 2) a
“intimação enviada às partes deve ser de modo que haja certeza inequívoca de que obtiveram ciência das consequências que decorreriam de sua inércia”
(fl. 03); 3) diante
“do interesse processual do requerente, ora apelante, em atenção aos Princípios da Economia, Celeridade e Efetividade do processo, não se mostra razoável a extinção do feito, sem resolução do mérito, obrigando a parte a ajuizar outra ação”
(fl. 04); 4)
“sendo o citando/intimando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências”
(fl. 04); 5)
“a extinção da presente ação trará claros prejuízos ao apelante, uma vez que, com nova distribuição da inicial, incidirão novos gastos com custas processuais, além, por obviedade, do prejuízo já causado pelo apelado com os débitos pendentes”
(fl. 04); 6)
“para se caracterizar o abandono processual é indispensável à presença do elemento subjetivo, do animus de abandonar a causa, o que não se verifica no presente caso”
(fl. 06); 7)
“o magistrado extinguiu o feito sem resolução do mérito, quando seria muito mais relevante e eficaz ter determinado a suspensão processual, evitando, assim, que o apelante ingresse novamente com a mesma demanda, com a finalidade de ter seus direitos tutelados jurisdicionalmente”
(fl. 06).

Primeiramente, pontua-se que o exequente/apelante foi intimado, na pessoa de seu advogado, para se manifestar sobre o retorno do mandado de citação não cumprido, e, apesar disso, não se manifestou, deixando de adotar as medidas necessárias para a citação, o que levou à extinção do feito pela ausência de pressuposto processual.

Observa-se que o exequente/apelante peticionou no processo eletrônico após a juntada do mandado de citação não cumprido (evento 10429323), juntando procuração e substabelecimento (evento 10429324), sem diligenciar o correto endereço da parte executada.

Ato seguinte, foi juntado novamente o mandado não exitoso, e intimada a parte, por meio do seu advogado, que permaneceu inerte, deixando de praticar qualquer ato para viabilizar a citação, o que levou a extinção do processo.

Segundo aponta Cássio Scarpinella Bueno
1
, a citação do réu só pode ser entendida como pressuposto de existência da relação jurisdicional em relação a ele, porque o processo apenas terá validade jurídica na medida em que este seja citado, isto é, convocado (formalmente) para participar da formação da convicção do juiz e dos atos destinados a concretizar o reconhecimento do direito. Essa conclusão doutrinária é respaldada pela regra do artigo 239,
caput
, do Código de Processo Civil, que prevê:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

No caso dos autos, diante da juntada do mandado sem cumprimento do ato citatório,

a parte exequente, ora apelante, não cumpriu seu dever de diligenciar na busca pelo endereço da parte executada, ora apelada, sendo que somente é possível a intervenção judicial quando demonstrado o exaurimento de todos os meios possíveis empreendidos na localização da parte requerida.

Salienta-se que não se cuida do abandono da causa, que autoriza a extinção do feito somente após a intimação pessoal do autor para, em 05 (cinco) dias para suprir a falta (CPC, art. 485, III, §1º), mas, como referido, da ausência de pressuposto essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja a citação da parte requerida.

É assente na jurisprudência deste egrégio Tribunal que a incúria do requerente em promover as diligências necessárias para a efetivação da citação acarreta a extinção do feito sem resolução de mérito, sem a necessidade de intimação pessoal para a regularização do processo, nos ditames do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil vigente
2
, conforme abaixo demonstrado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. CITAÇÃO. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito. 2. A extinção anômala do processo por ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC), no caso a citação, independe de prévia intimação pessoal do autor, sendo dinâmica reservada apenas para os casos de negligência e abandono previstos nos incisos II e III da citada norma. 3. Fincada a extinção do processo na ausência de citação do réu, é corolário lógico a inaplicabilidade da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso desprovido. (TJES - 4ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5001394-79.2021.8.08.0047 - Relator: Des. Robson Luiz Albanez - Julgado em: 25/06/2024).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A citação é imprescindível, cuidando-se de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. 2. A falta de citação da recorrida configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do recorrente. 3. Recurso desprovido.(TJES - 2ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 0006757-32.2021.8.08.0048 - Relator: Des. Samuel Meira Brasil Junior - Julgado em: 18/05/2024).

Destaca-se, ainda, não ser razoável permitir que a paralisação injustificada do processo se prolongue indefinidamente, de modo que a parte exequente, aos seus exclusivos critérios de tempo e oportunidade, diligencie no sentido de localizar o paradeiro da parte executada.

Outrossim, não há que se falar na aplicação dos princípios da economia e da celeridade processual em favor do apelante, uma vez que esses mandamentos de otimização não podem ser utilizados como amparo da desídia autoral e para justificar a perpetuação da ação. Nessa linha de entendimento, destaco o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO. ABANDONO DA CAUSA. APLICAÇÃO SISTEMÁTICA DA SÚMULA 240 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS E DA ECONOMIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O feito deve ser extinto sem resolução do mérito, com base no art. 267, inc. III do CPC, quando, mesmo intimada por meio de seu patrono e pessoalmente, nos termos do § 1º, a parte queda-se inerte, não promovendo o andamento do processo. 2. Partindo do pressuposto de que a Súmula 240 do STJ deve ser aplicada de forma sistemática, ou seja, ainda que já ocorrida a citação, o réu é o único legitimado para buscar a resposta de mérito do Poder Judiciário, não podendo o autor se beneficiar, em sede recursal, de sua própria torpeza (a conferir: Apelação Cível 014049001994).
3. Não há que se falar em afronta aos princípios do aproveitamento dos atos processuais, assim como da economia, nos casos em que a parte deixa de praticar os atos que lhe incumbiam, sendo inviável a paralisação
ad eternem
do feito.
4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Apelação, 24080457450, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, J. 20/05/2014, DJ. 28/05/2014)

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença guerreada.

Inaplicável o disposto no art. 85, §11, do CPC, diante da ausência de condenação do apelante em honorários advocatícios.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil, vol. 1 – 7.ed. rev. e atual. - São Paulo: Saraiva, 2013, p. 372.

2
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

[...].

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.